Tribunal: TJMT
Processo: 0001821-02.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001821-02.2013.8.11.0002
APELANTE: ELIZAMA PEREIRA BORGES.
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência.
Pois bem.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.
In casu, considerando o demasiado tempo desde a data da propositura da ação (01/2013), a natureza da demanda, bem como a assistência de advogado particular em grau recursal, entendi pela necessidade de comprovação da hipossuficiência atual enfrentada do apelante, ainda que já concedido o benefício no Juízo a quo.
Para a hipótese, tem-se a seguinte orientação da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E SEM INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 99, §2o) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 2. [...]” (AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Desse modo, antes de analisar o pedido de manutenção da benesse, foi oportunizada a parte recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses.
A recorrente, para comprovar sua hipossuficiência atual, juntou no Id. 40182498 a 40192452, sua carteira de trabalho, que não está assinada, suas faturas de energias e os extratos de sua conta bancária.
Embora esta não possua anotação em sua CTPS é possível verificar por meio de seu extrato bancário, diversas movimentações financeiras, incluindo pagamento de fatura de cartão de crédito, resgates da poupança e uma aplicação no valor de R$31.873,77 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos).
Dessa feita, o entendimento que se chega, é que a situação de hipossuficiência sustentada não merece guarida.
A rigor, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR